Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601467-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601467-43.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
725
05/09/2022 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.123

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601467-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP.
PARTIDO LIBERAL - PL - PARANÁ.
DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
D O S
R E Q U I S I T O S
L E G A I S .
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS
ELEIÇÕES DE 2022 DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PL - Partido LIBERAL para concorrer
aos cargos de Deputado Estadual, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.
Num. 43089725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519344937800000042059237
Número do documento: 22090519344937800000042059237

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP apresentado
no ID 43034465 contém as informações exigidas no art. 23 da Resolução TSE 23.609/19,
e veio acompanhado da Ata da Convenção Partidária.
Quanto ao total de candidatos, a composição apresentada observou os
limites na forma do disposto no art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução/TSE nº
23.609/2019.
Publicado o Edital na forma prevista no artigo 34, II, da Resolução TSE nº
23.609/19 (ID 43052570), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43066241).
Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria
Judiciária prestou informação relativas à conformidade dos dados e documentação
apresentadas pelo partido. (ID 43066679).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da
habilitação do partido para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022. (ID 43078768).
Posteriormente, a Procuradoria Regional Eleitoral noticiou que, nos autos
RRC nº 0601506-40.2022.6.16.0000, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
registro, e que, no caso, o indeferimento implicará no descumprimento dos percentuais de
que trata ao art.10, § 3º da Lei 9.5094/97 (ID
É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta deferimento.
Como demonstrado, o partido comprovou o preenchimento de todas as
condições legais para a habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista
no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Destaco que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à
reserva mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada gênero, nos termos
do art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram
devidamente observado havendo 30 candidaturas masculinas que correspondem a
68,18% e 14 candidaturas femininas que correspondem a 31,82%).
Como relatado, a Procuradoria Regional Eleitoral noticiou que, nos autos
Num. 43089725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519344937800000042059237
Número do documento: 22090519344937800000042059237

RRC nº 0601506-40.2022.6.16.0000, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
registro, e que, no caso, o eventual indeferimento implicará no descumprimento dos
percentuais de que trata ao art.10, § 3º da Lei 9.5094/97.
Pois bem, nos termos do art. 47 da Resolução TSE n. 23.609/2019, o
julgamento do processo principal (DRAP) precederá o julgamento dos processos dos
candidatos RRC.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de
que:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
E S P E C I A L .
E L E I Ç Õ E S
2 0 1 8 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
REGISTRO DE CANDIDATURA. RITO.
P R E C E D Ê N C I A . C A N D I D A T O S .
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
BURLA. COTA DE GÊNERO. REEXAME
D E
F A T O S
E
P R O V A S .
DESPROVIMENTO.
1. O agravante, nos autos do presente
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), insiste na possibilidade
de apurar fraude à cota de gênero ao
argumento de que a legenda registrou a
candidatura de quatro mulheres que não
possuíam filiação partidária apenas para,
em tese, preencher o percentual a que
alude o art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
2. O julgamento do DRAP deve preceder
o dos registros de candidatos (art. 47 da
Res.–TSE 23.548/2017), pois estes
somente serão analisados se aquele for
deferido.
3. É inviável, ao se julgar o DRAP, analisar
por via transversa o mérito de cada um dos
registros (para aferir as condições de
e l e g i b i l i d a d e e a a u s ê n c i a d e
inelegibilidades), o que implicaria restrição
ao direito dos candidatos à ampla defesa e
ao contraditório. O que se considera no
DRAP é a regularidade dos documentos
da grei, como a ata da convenção e o
quantitativo de candidaturas por gênero,
sendo prematuro falar–se em fraude à
cota de gênero nesta seara, pois isso
demandaria não só o esgotamento do
Num. 43089725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519344937800000042059237
Número do documento: 22090519344937800000042059237

exame dos registros dos candidatos
como também prova do propósito de
burla, ainda não evidenciado.
4. Considerando que a Corte a quo,
acertadamente, não analisou a matéria sob
a ótica de possível burla, concluir em
sentido diverso demandaria reexame de
fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
5. De todo modo, eventual inobservância da
cota de gênero pode ser objeto de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a ser
ajuizada até a data da diplomação.
Precedente. 6. Agravo regimental
desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060073621,
Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018) (grifamos).

No caso, o Requerimento de Registro de Candidatura n. 0601506-
40.2022.6.16.0000 ainda não foi analisado, pois de acordo com as normas vigentes,
previamente deve ser analisado o DRAP do Partido.
Anote-se ainda que, em caso de eventual indeferimento de registro de
candidatura será facultado à agremiação substituir a candidata. Portanto, tratam-se de
questões futuras, cujas desdobramentos deverão oportunamente ser analisados.
Logo, ainda que relevante, a manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, não se mostra suficiente a conduzir o indeferimento do registro do DRAP objeto
destes autos.
Assim, entendo que no momento, a documentação apresentada se mostra
suficiente e adequada ao deferimento do pedido, e, não havendo impugnação, o voto é
pelo deferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Nestas condições, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
habilitação do PL – Partido Liberal para concorrer aos cargos de Deputado Estadual, no
Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.
Num. 43089725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519344937800000042059237
Número do documento: 22090519344937800000042059237

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.
É como voto.
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601467-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519344937800000042059237
Número do documento: 22090519344937800000042059237